Tribunal: TJPA
Processo: 0800007-24.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800007-24.2023.8.14.0054

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE GARCIA PEREIRA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800007-24.2023.8.14.0054

EMBARGANTE: JOSE GARCIA PEREIRA SILVA

ADVOGADO: FRANCISCO CHAGAS FERNANDES ARAUJO - OAB TO6358-A

EMBARGADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - OAB BA29442-A, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - OAB SP221386-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. SUFICIÊNCIA DO LASTRO DOCUMENTAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado que deu provimento ao recurso do Banco Itau BMG Consignado S.A. para reformar a sentença e julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de haver documentação contratual e comprovante de depósito identificado em conta de titularidade do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é omisso por não analisar a alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado e a suposta inexistência de prova inequívoca da contratação; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à gratuidade da justiça diante da condenação do autor ao pagamento de custas e honorários no acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração cabem apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material), e o acórdão embargado enfrenta a controvérsia central sob o prisma probatório.

A instituição financeira apresenta documentação contratual e comprovante de depósito identificado em conta de titularidade do autor, o que evidencia a perfectibilização do negócio jurídico e constitui lastro documental mínimo para demonstrar a formação válida do contrato.

A alegação genérica de falsidade de assinatura, desacompanhada de prova técnica e sem requerimento oportuno de perícia grafotécnica, não infirma os elementos documentais constantes dos autos.

O acórdão trata expressamente da gratuidade da justiça ao aplicar o art. 98, §3º, do CPC, determinando que as verbas sucumbenciais recaem sobre a parte autora, com exigibilidade suspensa em razão do benefício deferido na origem.

O embargante pretende rediscutir matéria já apreciada no acórdão por meio de recurso inadequado, finalidade incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração, e eventual irresignação deve ser veiculada pelo recurso próprio.

Registra-se o prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC, e adverte-se sobre a possibilidade de multa por embargos protelatórios, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A alegação genérica de falsidade de assinatura, sem prova técnica e sem requerimento oportuno de perícia grafotécnica, não afasta a validade do contrato quando há documentação contratual e comprovante de depósito identificado em conta do autor. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a controvérsia probatória e aplica expressamente o art. 98, §3º, do CPC para suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais do beneficiário da gratuidade da justiça. 3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 98, §3º, 1.025, 1.026, §2º, e 6º.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2026, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE GARCIA PEREIRA SILVA em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal (ID 32207080), que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

O embargante alega a ocorrência de omissão quanto à análise da alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado, necessidade de manifestação expressa acerca da inexistência de prova inequívoca da contratação (ausência de gravação de ligação ou contrato com assinatura autenticada), bem como omissão quanto à manutenção do benefício da justiça gratuita, tendo em vista que foi condenado ao pagamento das custas processuais no acórdão.

Requer atribuição de efeitos infringentes, para que seja negado provimento à apelação do banco e mantida integralmente a sentença de primeiro grau.

Sem contrarrazões, conforme certidão de ID 33292867.

É o relatório.

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A controvérsia devolvida à análise desta Turma restringe-se à verificação da presença de vícios no acórdão de ID 32207080, que deu provimento ao recurso do BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.,

para reformar a sentença no sentido de julgar totalmente improcedentes os pedidos aduzidos na inicial.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a alegação de falsidade da assinatura aposta no contrato de empréstimo consignado.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do CPC:

“Cabem embargos de declaração quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; for omitido ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal; ou ocorrer erro material.”

No caso dos autos, não se identifica qualquer das hipóteses legais a justificar a acolhida dos embargos declaratórios.

Ao analisar o voto condutor do acórdão (Id. 31286896), verifica-se que a controvérsia central foi expressamente enfrentada, tendo esta Relatoria consignado que a instituição financeira apresentou documentação contratual e comprovante de depósito identificado em conta de titularidade do autor, circunstância que evidenciou a perfectibilização do negócio jurídico.

A alegação genérica de falsidade, desacompanhada de prova técnica ou requerimento de perícia grafotécnica oportunamente formulado, não foi suficiente para infirmar os elementos documentais constantes dos autos.

O acórdão apreciou a regularidade da contratação sob o prisma probatório, concluindo pela existência de lastro documental mínimo apto a demonstrar a formação válida do contrato.

Quanto à alegada omissão quanto à gratuidade da justiça, também não assiste razão ao embargante quanto ao ponto.

Conforme se verifica no próprio voto condutor do acórdão, houve expressa referência ao art. 98, §3º, do CPC, consignando-se:

As custas processuais e honorários sucumbenciais devem recair integralmente sob a parte autora, porém, ficando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, nos termos do art. 98 §3º do CPC.

Dessa maneira, a decisão embargada já contemplou o regime jurídico aplicável ao beneficiário da gratuidade vencido, vale dizer, a condição suspensiva de exigibilidade das obrigações sucumbenciais, nos termos do dispositivo citado.

Logo, inexiste omissão a ser suprida, sendo suficiente — para o fim integrativo próprio dos aclaratórios — a menção expressa ao art. 98, §3º, do CPC, tal como lançado no acórdão.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo da parte Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
acórdão
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso deve ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

Por fim, advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2026.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 04/04/2026